Tribunal: TJSP
Processo: 1500197-15.2018.8.26.0691
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo majorado – Pena – Presença de mais de uma causa de aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal – Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva – Dinâmica concreta indicativa de maior gravidade na dinâmica referente a uma das causas de aumento – Cálculo que pode ser efetuado mediante emprego de fração superior à normalmente aplicada pela Jurisprudência em sendo adotados percentuais escalonados
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica, justificando a adoção de percentual maior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que já contempla o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2o, do art. 157, do CP, pela Lei no 13.964, de 2019: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de ?; em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.
Na hipótese, todavia, de a análise do caso concreto ser indicativa de maior gravidade na dinâmica referente a uma das causas de aumento, justifica-se a adoção de fração de majoração superior àquela que incidiria se adotado apenas o critério escalonado. São hipóteses ilustrativas dessa situação a existência de um número elevado de agentes, o emprego de considerável quantidade de armas, ou de armas de grosso calibre; a circunstância de a restrição da liberdade da vítima ter se dado por tempo prolongado, ou; se o agente, enquanto ainda perpetrava a subtração, chegou a leva-la a local diverso do local no qual foi abordada, e lá a manteve em cativeiro durante várias horas, até o início da manhã seguinte.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Cálculo da Pena – Crime perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP
Na hipótese de a imposição da privação de liberdade decorrer da prática de crime perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.

Cálculo da Pena – Multa – Fixação que também deve nortear-se pelo mesmo critério trifásico estabelecido para o cálculo da pena privativa de liberdade – Entendimento
Os critérios empregados na fixação da pena privativa de liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma questão de congruência, nortear também a dosimetria da multa cumulativamente prevista no preceito sancionador do tipo penal pelo qual o réu esteja sendo condenado.

Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500197-15.2018.8.26.0691, da Comarca de Buri, em que é apelante LUCAS DE JESUS
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-15.2018.8.26.0691 -Voto no
2
Voto n. 23122
Apelação n. 1500197-15.2018.8.26.0691 Buri
Apelante: LUCAS DE JESUS OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Roubo majorado Pena Presença de mais de uma causa de
aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal
Rol
descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza
eminentemente objetiva Dinâmica concreta indicativa de maior
gravidade na dinâmica referente a uma das causas de aumento
Cálculo que pode ser efetuado mediante emprego de fração
superior à normalmente aplicada pela Jurisprudência em sendo
adotados percentuais escalonados
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol
elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza
eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-
se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não.
Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e
qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem
entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do
número de causas de aumento existentes, não se está, de modo
algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante
mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação
específica, justificando a adoção de percentual maior de
majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que
já contempla o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2o, do art.
157, do CP, pela Lei no 13.964, de 2019: na hipótese de estar
presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de
em
havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três
causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas
quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o
aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem
todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do
art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.
Na hipótese, todavia, de a análise do caso concreto ser indicativa
de maior gravidade na dinâmica referente a uma das causas de
aumento, justifica-se a adoção de fração de majoração superior
àquela que incidiria se adotado apenas o critério escalonado. São
hipóteses ilustrativas dessa situação a existência de um número
elevado de agentes, o emprego de considerável quantidade de
armas, ou de armas de grosso calibre; a circunstância de a restrição
da liberdade da vítima ter se dado por tempo prolongado, ou; se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-15.2018.8.26.0691 -Voto no
3
agente, enquanto ainda perpetrava a subtração, chegou a leva-la a
local diverso do local no qual foi abordada, e lá a manteve em
cativeiro durante várias horas, até o início da manhã seguinte.
Pena Crime comum praticado mediante violência ou grave
ameaça Roubo circunstanciado Regime prisional fechado para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de
quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157,
do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma
vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade
por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça,
razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se
apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.
Cálculo da Pena Crime perpetrado mediante violência ou grave
ameaça à pessoa Inaplicabilidade da conversão da pena privativa
de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao
requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP
Na hipótese de a imposição da privação de liberdade decorrer da
prática de crime perpetrado mediante violência ou grave ameaça à
pessoa, não se concebe sua conversão em pena restritiva de
direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso
I, do art. 44, do CP.
Cálculo da Pena Multa Fixação que também deve nortear-se
pelo mesmo critério trifásico estabelecido para o cálculo da pena
privativa de liberdade Entendimento
Os critérios empregados na fixação da pena privativa de liberdade
pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma questão de
congruência,
nortear
também
a
dosimetria
da
multa
cumulativamente prevista no preceito sancionador do tipo penal
pelo qual o réu esteja sendo condenado.
Justiça gratuita Isenção do pagamento de custas e despesas
processuais Inadmissibilidade Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou
concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da
execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n.
1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao
pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a
hipossuficiência financeira.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-15.2018.8.26.0691 -Voto no
4
Pela r. sentença de fls. 119/131, prolatada pela MMa.
Juíza Natalia Cristina Torres Antonio, cujo relatório ora se adota, LUCAS
DE JESUS OLIVEIRA foi condenado como incurso no art. 157, § 2o, I (antes
da vigência da Lei n. 13.654/18) e II, do CP, às penas de 06 anos e 05
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 15 dias-multa, à razão
de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. Foi negado ao
acusado o recurso em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação. Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes, a
redução das penas-base ao mínimo legal, a fixação de regime inicial mais
brando, a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos, a
diminuição da pena de multa e a concessão de justiça gratuita.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de roubo
circunstanciado foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Adilson
Nunes Ferreira estava em sua casa, quando notou que Lucas e outros dois
indivíduos não identificados, vestindo “toucas ninjas”, haviam aberto o
portão do imóvel e em sua direção apontavam uma arma de fogo,
exercendo grave ameaça contra a vítima.
Em seguida, Adilson abriu a janela de sua casa (pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-15.2018.8.26.0691 -Voto no
5
estava sem a chave) e os assaltantes nesta ingressaram. Após
vasculharem a residência, subtraíram a quantia de R$ 150,00 do ofendido e
evadiram-se do local.
Em que pese a negativa do acusado, a prova oral (fls.
108/109 e mídia digital) colhida na instrução criminal, que conta com os
depoimentos da vítima e de Policial Civil nos exatos termos acima narrados,
somada ao auto de reconhecimento da arma de fogo de fls. 17/18 e ao auto
de reconhecimento fotográfico do acusado de fls. 15/16, posteriormente
confirmado pelo reconhecimento pessoal efetuado em Juízo pela vítima
(afirmou “que os três assaltantes estavam com o rosto cobertos por 'toucas
ninjas', que deixavam à mostra os olhos e o entorno”, tendo se “recordado
do assaltante pelo tom da pele e pelo olhar” e, ainda, por sua expressão
fls. 122; na fase policial, ademais, reconheceu o réu por uma falha na
sobrancelha esquerda
fls. 15), mostrou-se apta não apenas para
demonstrar a realização do tipo penal e a dinâmica dos fatos, como o dolo
do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
As palavras da vítima e dos policiais, com efeito, se
coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos autos, como no presente caso, têm especial importância, tanto para
confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-15.2018.8.26.0691 -Voto no
6
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
A negativa ofertada pelo réu restou, assim, isolada nos
autos. Como bem fundamentado na r. sentença, a fls. 126:
Nada disso convence, contudo, por se revelar incapaz de lançar
dúvidas sobre o firme reconhecimento pessoal procedido pela
vítima em Juízo e que corrobora aquele feito em sede policial,
onde tanto réu como o revólver apreendido por ocasião de sua
prisão [...] foram reconhecidos pelo ofendido. Ademais, a
comprometer ainda mais a frágil versão trazida, tem-se que o
acusado foi preso, durante o cumprimento de mandado de prisão
expedido em outros autos, após ser localizado na mesma rua em
que a vítima residia, onde, supostamente, estaria escondido na
casa de um amigo, por saber de sua condição de foragido da
justiça.
Bem comprovadas, ainda, as causas de aumento de
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-15.2018.8.26.0691 -Voto no
7
pena do art. 157, § 2o, I (emprego de arma de fogo, devidamente
apreendida, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18) e II (concurso
de agentes), do CP, reconhecidas na r. sentença hostilizada (fls. 126), não
havendo como afastá-las.
Cumpre observar, desde logo, que o emprego de arma
de fogo na prática de roubo, que vinha disciplinado no art. 157, § 2o, I, do
CP, e que podia acarretar aumento de pena de 1/3 até a 1/2, passou, com o
advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, a vir contemplado em
inciso de novo parágrafo (§ 2o-A, inciso I), no qual se prevê que
mencionada elevação ocorra invariavelmente mediante emprego da fração
de 2/3. Cuidando-se, contudo, de inovação que agravou a situação do
acusado, a matéria continua sendo regida pela previsão existente à época.
Em
outras
palavras,
a
modificação
legislativa
introduzida pela Lei n. 13.654/2018, de 23 de abril de 2018, não se aplica
ao caso em apreço, na medida em que a alteração do tipo penal, que
passou a prever penas mais rigorosas para os casos nos quais a prática de
roubo teria se dado mediante emprego de arma de fogo, não pode
evidentemente retroagir a fatos anteriores à sua vigência, sob pena de
violação ao princípio da non reformatio in pejus.
As
reprimendas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a imposição
do regime inicial fechado, não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, tendo a Magistrada a quo entendido favoráveis ao réu as circunstâncias
judiciais, as suas penas-base foram fixadas no mínimo legal, ou seja, em 04
anos de reclusão e 10 dias-multa (de modo que o pedido de fixação das
penas-base no mínimo legal é completamente inócuo).
b)
na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
atenuantes, as reprimendas foram agravadas de 1/6 pela reincidência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-15.2018.8.26.0691 -Voto no
8
réu (fls. 116), resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-
multa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis
causas de diminuição, foi elevado o subtotal obtido na fase anterior de 3/8,
diante da incidência das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo
e ao concurso de agentes, restando as sanções finalizadas em 06 anos e
05 meses de reclusão e 15 dias-multa, sob a seguinte e adequada
fundamentação, extraída de fls. 128:
À vista das particularidades do caso concreto, é de se concluir
que o modus operandi empregado inviabilizou qualquer tentativa
de reação da vítima, que foi colhida de surpresa, no interior de
seu imóvel, por três indivíduos, um dos quais em poder de arma
de fogo. Ao externar maior periculosidade concreta, a conduta
acabou por expor, de forma grave, os bens jurídicos envolvidos,
violando não só o patrimônio da vítima, mas também sua
intimidade e domicílio. Muito pior, se considerado que a vítima
estava em seu lar na companhia de sua genitora, pessoa idosa,
quando se viu sob a mira de uma arma de fogo, ao atender à
porta da residência. Sem dúvidas, que as chances de defesa do
ofendido foram ínfimas e que a conduta se reveste de expressivo
desvalor. Daí porque, em atenção ao princípio da
proporcionalidade da pena, bem como ao da isonomia, que, em
seu caráter material, determina que se trate de forma desigual
situações jurídicas desiguais, tem-se que a causa de aumento de
pena não pode ser aplicada em sua fração mínima.
Assim, atenta à gravidade concreta da conduta e ao desvalor que
as duas causas de aumento de pena merecem, pelas razões
acima expostas, elevo a pena intermediária de três oitavos, a
perfazer uma pena de 06 (seis) anos 05 (cinco) meses de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa, o que está em perfeita
consonância com o disposto na Súmula n° 443 do C. STJ ('O
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número
de majorantes').
Destaque-se que a simples leitura do art. 157, § 2o,
permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-15.2018.8.26.0691 -Voto no
9
de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve
limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não.
Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e
qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em
razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo
algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante
mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica,
justificando a adoção de percentual maior de majoração, a pena deve restar
acrescida na seguinte proporção, que já contempla o acréscimo de um novo
inciso (VII) ao § 2o, do art. 157, do CP, pela Lei no 13.964, de 2019: na
hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de
em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três
causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas quatro
majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o aumento deve
ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses
constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157, do CP, deve incidir
o percentual máximo de 1⁄2.
Na hipótese, todavia, de a análise do caso concreto ser
indicativa de maior gravidade na dinâmica referente a uma das causas de
aumento, justifica-se a adoção de fração de majoração superior àquela que
incidiria se adotado apenas o critério escalonado. São hipóteses ilustrativas
dessa situação a existência de um número elevado de agentes, o emprego
de considerável quantidade de armas, ou de armas de grosso calibre; a
circunstância de a restrição da liberdade da vítima ter se dado por tempo
prolongado, ou; se o agente, enquanto ainda perpetrava a subtração,
chegou a leva-la a local diverso do local no qual foi abordada, e lá a
manteve em cativeiro durante várias horas, até o início da manhã seguinte.
No caso concreto, ainda que a nova tabela (aplicável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-15.2018.8.26.0691 -Voto no
10
caso, eis que mais benéfica) recomendasse a elevação da ordem de 11/30,
mantém-se a fração de 3/8, eis que, como mencionado na sentença, a
coautoria veio marcada por mais censurabilidade e organização entre seus
agente, que efetivamente reduziram em muito a defesa da vítima, a quem
abordaram armados e vestindo “toucas ninjas”. A análise do caso concreto
é, pois, indicativa de maior gravidade na dinâmica.
O regime inicial para cumprimento de pena é de fato o
fechado, uma vez que as particularidades do caso em apreço, somadas à
reincidência apresentada pelo réu, denotam a necessidade de serem
adotadas medidas mais rígidas de controle do seu processo de
ressocialização, não apenas para assegurar a tranquilidade e a segurança
do corpo social diante do crescente aumento da criminalidade violenta,
como para não colocar em risco o próprio processo de recuperação do
sentenciado. Não se pode olvidar, com efeito, que a hipótese dos autos
roubo cometido com emprego de arma de fogo e concurso de agentes
denota maior periculosidade do agente.
A fixação do regime mais gravoso é necessária, mesmo
porque, no caso em exame, está presente extrema ousadia por parte do
acusado que, sendo reincidente e, ainda, exercendo grave ameaça com
emprego de arma de fogo, juntamente com outros dois indivíduos não
identificados, subtraiu a quantia em dinheiro descrita na exordial.
Nesse sentido, aliás, já vêm se manifestando os
Tribunais:
O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o mais
apropriado para o réu condenado por crime de roubo qualificado,
pois seu autor evidencia destemor e insensibilidade suscetíveis de
resultarem na segregação inicial, até evidenciar aptidão para ser
reinserido no meio social. Precedentes (RJDTACrim - 16/141,
16/145 e 19/162). Apelações 942.217-9, 966.461-1 e 976.325-9,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-15.2018.8.26.0691 -Voto no
11
todas de São Paulo.3
Na hipótese de a imposição da privação de liberdade
decorrer da prática de crime perpetrado mediante violência ou grave
ameaça à pessoa, não se concebe sua conversão em pena restritiva de
direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. No presente caso, tal substituição é ainda mais inviável, diante
da reincidência do agente e do fato de a reprimenda corpórea aplicada ser
superior a 04 anos.
Não se cogita, ainda, de redução da pena de multa
imposta. Os critérios empregados na fixação da pena privativa de liberdade
pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma questão de congruência,
nortear também a dosimetria da multa cumulativamente prevista no preceito
sancionador do tipo penal pelo qual o réu esteja sendo condenado, como
ocorreu na hipótese dos autos. Eventual hipossuficiência financeira poderá,
de todo modo, ser arguida em sede de execução penal.
A isenção do pagamento de custas e despesas
processuais ou concessão de Justiça Gratuita, outrossim, são matérias
afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei
n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento,
ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de LUCAS DE JESUS OLIVEIRA, restando, pois,
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.098.767/8 - Santo
André (4a Vara Criminal - Proc. no 692/97). Apelante: André Luiz Machado ou André Luís
Machado. Apelado: Ministério Público. Relator: Juiz Renato Nalini. 11a Câmara. São Paulo, 11 de
maio de 1998. Votação unânime. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo, v. 39, Julho, Agosto, Setembro de 1998, p. 253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500197-15.2018.8.26.0691 -Voto no
12
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator